Tribunal: STF
Processo: RE 112389
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-17
Data de publicação: 1987-02-17

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS MORATORIOS E COMPENSATORIOS. INACUMULAÇÃO.
INCABIVEL NAS DESAPROPRIAÇÕES A ACUMULAÇÃO DOS JUROS COMPENSATORIOS
COM OS MORATORIOS, PELO QUE SÃO DEVIDOS SOMENTE ESTES A PARTIR DO
TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL 'A QUO'.
SE A SENTENÇA NÃO DETERMINOU QUE O PRECATORIO FOSSE EXPEDIDO
FIXANDO A OBRIGAÇÃO, PARA A FAZENDA ESTADUAL, DE EFETUAR O
PAGAMENTO DO DÉBITO A BASE DE UM DETERMINADO NUMERO DE ORTNS, NÃO
PODERIA FAZER O TRIBUNAL TAL DETERMINAÇÃO, SE E CERTO QUE O RECURSO
FOI DO EXPROPRIANTE.